Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DA PRISÃO NO PRAZO DE 90 DIAS. ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA EM PARTE E DENEGADA.
1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça.
2. Inexiste excesso de prazo na instrução se a demora para o encerramento da instrução criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.
3. A ausência de revisão da prisão cautelar no prazo previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não determina sua revogação automática, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (SL no 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, julg. 15/10/2020).
4. Inexistindo notícia de que o paciente seja portador de qualquer comorbidade que o inclua no chamado grupo de risco para infecção pelo COVID-19, não há como reconhecer a ocorrência do alegado constrangimento ilegal na manutenção do encarceramento.
5. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
7. Ordem admitida em parte e, na parte admitida, denegada.